Tribunal: TJMT
Processo: 1002435-49.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002435-49.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), THALLYS MICHAEL DA SILVA - CPF: 047.239.641-26 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA DA COMARCA DE DIAMANTINO (IMPETRADO), THALLYS MICHAEL DA SILVA - CPF: 047.239.641-26 (PACIENTE), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE DIAMANTINO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), NIVALDO GOMES DA SILVA - CPF: 052.098.331-94 (VÍTIMA), JEAN CASTRO DE LARA - CPF: 053.013.461-64 (TERCEIRO INTERESSADO), JADSON PEDRO DA SILVA - CPF: 060.758.361-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRISÃO PREVENTIVA – INCONFORMISMO – AVENTADO EXCESSO DE PRAZO NA CUSTÓDIA CAUTELAR – DESCABIMENTO – NÃO VERIFICADA DESÍDIA DA AUTORIDADE CONDUTORA DO FEITO – PROPALADA INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR [ART. 312, CPP] – NÃO ACOLHIMENTO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – RENITÊNCIA DELITIVA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA – VENTILADO O CABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPOSSIBILIDADE – INEFICÁCIA DAS MEDIDAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
–
ORDEM DENEGADA
.

1. Iniludível que o eventual excesso de prazo deve ser aferido tendo a partir de um juízo de razoabilidade, máxime quando não constatada desídia da autoridade apodada de coatora.

2. Não há falar em constrangimento ilegal quando a decisão que mantém a preventiva encontra-se fundada em elementos idôneos, evidenciando a necessidade de custódia do paciente para preservação da ordem pública diante da gravidade concreta da conduta do paciente e da renitência delitiva.

3. Incabível a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão quando inexistentes elementos aptos a garantir a operacionalidade e eficácia de tais expedientes, à luz da fundamentação declinada para decretar a custódia cautelar.

R E L A T Ó R I O

O advogado
Marcos Wagner Santana Vaz
impetrou o vertente “
habeas corpus
”, com pedido liminar, em favor de
Thallys Michael da Silva
,

submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da
2a Vara da Comarca de Diamantino/MT
, porque mantém preso preventivamente o paciente, acusado da suposta prática do delito previsto no art. 121, § 2o, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

Aduz o impetrante, em síntese, que o paciente permanece segregado em contexto de ilegítimo excesso de prazo. Explica que a instrução já foi finalizada, porém o magistrado ainda não encerrou a primeira fase do rito do júri, com eventual decisão de pronúncia. Na sequência, assevera que não se fazem presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do CPP, sobretudo a se considerar os predicados ostentados pelo paciente.

Juntou documentos.

A liminar foi indeferida.

Informes devidamente prestados.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda a denegação da ordem.

À pauta, pois.

V O T O R E L A T O R

Após exame dos elementos de convicção, verifica-se que a custódia cautelar há de ser mantida.

Preambularmente, destaque-se que o constrangimento ilegal decorrente do excesso injustificado de prazo não se configura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, sendo imperativa a análise de cada caso específico com base no princípio da razoabilidade para, diante das peculiaridades, aferir a potencial ofensa a direitos fundamentais decorrentes de desídia ou descaso das autoridades públicas.

Nessa linha de reflexão, tem-se que a contagem dos prazos processuais não pode ser determinada de forma individualizada, mas conjuntural e em observância ao princípio constitucional da razoabilidade, de modo que não há falar em morosidade excessiva tão somente na alegação de que o paciente está segregado

há mais de 09 (nove) meses sem que a decisão de pronúncia tenha sido prolatada
, sobretudo a se considerar que a ação penal contra ele manejada contava inicialmente com 03 (três) réus e diversas testemunhas, havendo necessidade, inclusive, de cisão da audiência de instrução e expedição de carta precatória a comarca diversa, fatores que, a um só tempo, denotam a complexidade do feito e contribuem para o elastério da marcha procedimental.

Não bastasse, em sede de informes o magistrado de primeiro grau consignou que a instrução já foi encerrada, abrindo-se prazo para que as partes ofertem alegações finais (id. 35248463), contexto a atrair a inteligência da súmula 52/STJ: “
encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo
”.

Assim, após análise do material cognitivo, não se verifica desídia da autoridade apontada como coatora na condução do feito a caracterizar ilegalidade sindicável pela via do
habeas corpus
.

De outro lado, além

da materialidade delitiva e dos indícios de autoria estampados nos autos, percebe-se que a segregação cautelar ora atacada encontra-se,

sob um olhar perfunctório
, lastreada no art. 312 do CPP,
na vertente a dizer com a garantia da ordem pública, já que, conforme destacado pelo magistrado de primeiro grau, além da
gravidade concreta da conduta
, decorrente do fato de o paciente ser suposto líder da organização criminosa “
Comando Vermelho
” na cidade de Diamantino e buscar “punir” o ofendido por haver deixado de “prestar serviços” ao bando, o acusado
“
responde às seguintes ações penais
: autos no 7962-14.2013.811.0042 – Cód. 347264, Comarca de Cuiabá/MT, pela prática do crime de
homicídio qualificado
; autos no 1225-33.2018.811.0005 – Cód. 125982, Comarca de Diamantino/MT, por suposto delito
de furto qualificado
, e autos de no 3685-27.2017.811.0005, Cód. 121021, Comarca de Diamantino/MT, pela prática de delitos contra o
sistema nacional de armas
” (id. 24850982, p. 99/100).

Nessa linha de intelecção, o Enunciado Orientativo n. 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte pontua que “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (IUJ 101532/2015).

Vê-se que os fundamentos lançados pela autoridade apontada como coatora demonstram a legalidade da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, porquanto calcada em elementos concretos que não só afastam a incidência de medidas cautelares de menor gravidade (art. 319 do CPP) como também permitem constatar motivos pertinentes para justificar o claustro cautelar.

Diante do exposto,
denego
a ordem reclamada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020